Tribunal: TJDFT
Processo: 0744361-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CONCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIOS-FIOS, DRENAGEM PLUVIAL E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS EM VICENTE PIRES/DF. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES POR SUPOSTO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL. SUBMISSAO DA QUESTÃO À PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECERES E DECISÃO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NÃO CABIMENTO. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. Nos termos do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal, compete à Assessoria Jurídico-Legislativa, promover o exame prévio das minutas de editais de licitação, contratos, acordos, convênios, ajustes e outros assemelhados inerentes às atividades da Secretaria, sem prejuízo da necessária manifestação conclusiva da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, haja vista sua competência privativa para o exercício da consultoria jurídica no âmbito do Distrito Federal, máxime para dirimir dúvida jurídica específica (art. 8o, II, §§ 1o e 2o).
2. Inviável a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados (pareceres jurídicos da PGDF e decisão), quando o que a parte almeja é a imediata percepção da diferença oriunda de reequilíbrio econômico-financeiro, com base em pareceres anteriores que lhe foram favoráveis.
3. O §2o do art. 7o da Lei 12.016/20019 veda a concessão de medida liminar “que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”
4. A pretensão de recebimento de valores por suposto reequilíbrio econômico-financeiro contraria o enunciado da Súmula 269/STF, segundo o qual “o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
5. Agravo interno conhecido e não provido.